Tribunal: TJDFT
Processo: 0713000-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713000-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSITIVO CONSULTORIA FINANCEIRA E COBRANCA - EIRELI AGRAVADO: MARCELA SILVA BORGES EIRELI - ME, MARCELA SILVA BORGES D E C I S Ã O Vistos etc, Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por POSITIVO CONSULTORIA FINANCEIRA E COBRANÇA – EIRELI em desfavor de MARCELA SILVA BORGES EIRELI-ME impugnando decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, no processo PJE 0024535-62.2016.8.07.0001, em execução de título extrajudicial, após deferida a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica sob o fundamento de não localização de bens da devedora para indicação à penhora e encerramento irregular da executada, e citação da sócia, que não apresentou defesa, foi indeferido o pedido formulado quanto à desconsideração da PJ da executada para atingir bens da sócia. Em suas teses recursais, relatou que existe dívida decorrente de cheque emitido em seu favor pela agravada, originalmente no valor de R$47.964,00; e diversas tentativas de levar a efeito a penhora de bens da agravada, mediante os sistemas BACENJUD, RENAJUD, dentre outros, sem êxito. Requereu então a desconsideração da personalidade jurídica da agravada (empresa individual) para que os atos expropriatórios atingissem os bens da sócia, o que foi indeferido na decisão impugnada. Sob a alegação de confusão patrimonial, encerramento irregular e fraudulento da empresa, com propósito de lesar credores, desvio de finalidade da pessoa jurídica, citou julgados que entende amparar-lhe, apontando a inexistência de distinção entre empresário individual e pessoa física que exerce a atividade empresarial individual, apontando inexistir separação patrimonial dos bens da pessoa física e da empresa, estendendo-se os atos de execução ao patrimônio da pessoa física independente de desconsideração da personalidade jurídica. Ao final, buscando a penhora de bens da sócia da agravada, requereu a concessão de tutela antecipada recursal, nos termos dos artigos 300 e 1019, do CPC, para suspender, liminarmente, a decisão agravada, deferindo a inclusão da sócia no polo passivo, viabilizando a penhora de seus bens para satisfação da execução. No mérito, seja confirmada a liminar, deferindo-se a inclusão da sócia no polo passivo com consequente penhora de seus bens pessoais. Juntou documentos. É o relatório. O recurso foi firmado por Advogada, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo. E porquanto tempestivo, conheço do recurso. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Assim, consoante o art. 1019, I c/c art. 300, do CPC, para a concessão da liminar pretendida devem estar presentes e demonstrados, de plano, tanto a probabilidade do direito substancial vindicado como também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – ônus processual de quem alega, requisitos cumulativos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. Tal exigência se dá porque a decisão em que o juiz concede a tutela antecipada terá, no máximo, o mesmo conteúdo do dispositivo da sentença definitiva; sua concessão equivale, “mutatis mutandis”, à procedência da demanda inicial, com a diferença fundamental da provisoriedade. Nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo considerando que, na própria decisão impugnada, foi registrado o deferimento, à fl. 55, da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 133, CPC e seguintes), sob o fundamento de não localização de bens da devedora e encerramento irregular da executada. Na ocasião, ressalto, determinou-se a inclusão da sócia indicada no polo passivo da demanda. Ora, após o incidente devidamente instaurado restou indeferido o pedido de responsabilização patrimonial da sócia por dívida da empresa executada. O processo e a prestação jurisdicional estão garantidos pelo Poder Judiciário que continua suas atividades normalmente, inclusive com aumento de produtividade. Quanto à probabilidade do direito substancial vindicado, “prima facie”, basta uma simples leitura do documento juntado, ID 16218061 e ID 16218062, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, certidão de baixa de inscrição, que a empresa tem natureza de EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. É sabido que há distinção entre o patrimônio da empresa individual constituída sob a modalidade de EIRELI e o do sócio. Nesse caso, o empreendedor não responde com seus bens pessoais em caso de dívidas da empresa. Sobre o tema, transcrevo orientação desta Casa de Justiça, “in verbis”: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. EIRELI. REPRESENTANTE. RESPONSABILIDADE LIMITADA. 1. À exceção da hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, é inviável a extensão de obrigação da empresa constituída como EIRELI ao seu titular ante a autonomia dos patrimônios, que não se confundem. (...) 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1223142, 07051745320198070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 27/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. INCLUSÃO DE SÓCIO. EIRELI. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. É incabível a inclusão de sócio unipessoal de EIRELI no polo passivo da demanda, por haver distinção entre o patrimônio da empresa individual constituída sob a modalidade de EIRELI e o do sócio, somente comunicando com a desconsideração da personalidade jurídica. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1162682, 07005554320198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 11/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. DECISÃO MANTIDA. (...) 1. O art. 50 do Código Civil, com as alterações advindas da Medida Provisória 881, de 30 de abril de 2019, exige o preenchimento dos requisitos para caracterização do abuso da personalidade jurídica - desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios - autorizando-se, por conseguinte, a desconsideração da personalidade jurídica, para que os bens dos sócios beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso respondam pela dívida da sociedade. 2. Não havendo prova robusta do abuso da personalidade jurídica, não há se autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. 3. A existência de dívidas em nome da agravada, bem como a sua mencionada dissolução irregular, por si só, não atendem aos requisitos exigidos para a superação da autonomia patrimonial da empresa, tampouco serve como indicativo de que a entidade é usada como instrumento para lesar o direito de terceiros. 4. Apesar da empresa agravada ser constituída como EIRELI, isso não significa que a pessoa do sócio confunde-se com a pessoa jurídica, tampouco que há confusão patrimonial, sendo inviável a extensão de obrigação da empresa ao seu titular sem a demonstração do abuso da personalidade jurídica. Recurso desprovido. (Acórdão 1238252, 07220521620198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescento ainda que a jurisprudência citada pela agravante, em suas teses recursais, não se refere a EIRELI, mas a empresário individual, o que não é o caso dos autos à luz do documento juntado, ID 16218061 e ID 16218062, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, certidão de baixa de inscrição, que a empresa tem natureza de EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Nos limites estreitos da decisão impugnada, e em sede de cognição sumária, admitida para o momento, à luz dos elementos de convicção apurados no caso, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada em obediência aos artigos 1019, I c/c art. 300, do CPC, por não restarem demonstrados os requisitos autorizativos hábeis à sua concessão. Comunique-se ao Juízo da causa. Prossiga-se, regularmente, o feito na origem. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Brasília-DF, 03 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator